Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702535-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. V. D. S. N. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por E. V. D. S. N., representado por sua genitora, FRANCISCA DE SOUZA NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para obtenção de medicamento, nos seguintes termos (ID 183737134): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por E. V. D. S. N., representando por Francisca de Souza Nascimento, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RAPAMUNE (SIROLIMUS), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico. Narra, em síntese, a parte autora, 1 (um) ano de idade, que (I) foi diagnosticada com HEMANGIOMA HEPÁTICO, (CID D18); (II) possui, como comorbidades, doença hepática tóxica com colestase (CID K71) e insuficiência hepática, sem outras especificações (CID K72.9); (III) apresenta, em grau severo, dificuldades de mobilidade, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais e dores e desconforto; (IV) a médica assistente, dra. Clara Campos Fernandes, CRM-DF no 13.125), especialista em gastroenterologia pediátrica, com atuação no Hospital da Criança - HCB, prescreveu-lhe, para a recuperação da sua saúde e o tratamento da sua condição clínica apresentada, o fornecimento de tratamento com o medicamento RAPAMUNE (SIROLIMUS); (V) o tratamento prescrito é de fundamental importância para a recuperação da sua saúde e bem-estar; (VI) conforme relatório médico, para a recuperação da sua saúde, não existem outros medicamentos, com atividade terapêutica similar, oferecido pelo SUS, que sejam igualmente seguros e eficazes, em comparação com o tratamento pretendido; (VII) já faz uso de corticoterapia em dose imunossupressora e propranolol, porém houve falha da resposta ao tratamento com aumento da massa hipervascular, confluindo com outra massa e atualmente com compressão de hilo hepático, das vias biliares, com colestase progressiva e com piora da função hepática; (VIII) não possui possibilidade de retirada do tumor, não havendo outra medicação no momento além do Sirolimus disponibilizada pelo SUS; (IX) restou infrutífera a tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram documentos. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o réu a lhe fornecer o medicamento Upadacitinibe, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento sob risco de grave comprometimento do bem estar. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a parte autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre a médica prescritora e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 2883 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2883.pdf/view), o NATJUS, em situação clínica assemelhada, emitiu conclusões apontando ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação fora dos critérios do PCDT, de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, é importante frisar que, caso o núcleo técnico que assessora o Juízo apresente conclusão favorável ao pedido, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.” Em suas razões, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave, para que a) a parte agravada seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do medicamento RAPAMUNE (SIROLIMUS), nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade / imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; ou b) subsidiariamente, que o NATJUS/TJDFT apresente a Nota Técnica determinada pelo Juízo da causa no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir de sua primeira notificação. No mérito, requer a confirmação da decisão liminar, a fim de que o ente federativo reste condenado ao fornecimento do medicamento pleiteado. Em síntese, argumenta que, na hipótese, estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - tema 106 da jurisprudência de recursos repetitivos do STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS: (i) incapacidade financeira da parte requerente de arcar com o custo do tratamento prescrito; (ii) existência de registro do medicamento na ANVISA; (iii) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento prescrito; e (iv) ausência de prova da eficácia, para o tratamento da moléstia, de fármacos padronizados fornecidos pelo SUS. Consigna que o tratamento pretendido compreende medicamento com registro ativo na ANVISA, padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o caso clínico da parte requerente (ID 183737134). Aponta que nos laudos médicos anexado aos autos são afirmadas a eficácia/eficiência/efetividade, a adequação, a segurança e a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pretendido, bem como a sua insubstituibilidade por alternativas terapêuticas padronizadas e oferecidas pelo SUS, tendo em vista o relato de ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos (relatórios médicos de ID 183726456). Assevera que há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pois houve progressão da doença, com piora clínica e comprometimento hepático e das vias biliares, com risco de morte (relatório médico de ID 183726456 - pág. 3). Ademais, a parte requerente encontra-se internada na enfermaria de gastroenterologia pediátrica do HCB desde 20/12/2023, com internações anteriores frequentes, avaliação também da oncologia e anormalidades vascular (relatório médico de ID 183726456 - pág. 1). Ressalta que, de acordo com o laudo médico anexado aos autos, o imediato controle da doença é fundamental para evitar danos graves e potencialmente irreversíveis (risco de morte caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias - relatórios médicos de ID 178713777). Quanto mais precoce for o início do tratamento, menores são as chances de complicações, menor o custo do tratamento e menor é o acometimento físico e psicológico da parte requerente com o sofrimento decorrente da enfermidade apresentada. Nesse cenário, requer a antecipação da tutela recursal para impor ao ente federativo o fornecimento do medicamento pleiteado, ou, subsidiariamente e sem olvidar da alta demanda do órgão de assessoramento técnico, mas balizado pela necessidade de se permitir uma resposta jurisdicional para a parte em tempo razoável, e considerando que o fármaco em destaque é objeto de frequente demanda – havendo Notas Técnicas produzidas em casos similares, que seja ajustado para 10 (dez) dias o prazo concedido ao NATJUS/TJDFT para manifestação nos autos (ID 55200431). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (ID 183737134). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por E. V. D. S. N. (1 ano e 9 meses de idade), representando por Francisca de Souza Nascimento, para obter provimento judicial que imponha ao Distrito Federal a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RAPAMUNE (SIROLIMUS), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico (ID 183726449). De início, cumpre mencionar que nos termos da Constituição Federal, artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seu artigo 207: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Nesse sentido, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. Conforme já exposto, o autor, ora agravante, pleiteia medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado para o protocolo pretendido, de modo que a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos doSUSexige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos peloSUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete o autor. Conforme relatório do médico assistente acostado ao ID 183726456 da origem, o agravante (1 ano e 9 meses) é paciente diagnosticado com Hemangioma hepático (CID 10 D18) e possui, como comorbidades, doença hepática tóxica com colestase (CID K71) e insuficiência hepática, sem outras especificações (CID K72.9), apresentando dificuldades de mobilidade, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, além de dores e desconforto, em grau severo (pág. 2 do relatório). Como resposta terapêutica, a profissional que acompanha o autor defendeu o uso da medicação Sirulimus, nos seguintes termos (ID 183726456 - pág. 1): “Relato, a pedido e com autorização dos pais, que o paciente EMANUEL VIEIRA DE SOUZA NASCIMENTO, 1 ano e 9 meses, está internado na enfermaria de gastroenterologia pediátrica do HCB desde 20/12/2023, com internações anteriores frequentes, avaliação também da oncologia e anormalidades vasculares. Trata-se de paciente com diagnóstico de HEMANGIOMA HEPÁTICO com colestase progressiva por compressão das vias biliares. Está em piora clínica, com aumento das massas vasculares, comprometimento dos órgãos vizinhos, e indicação de uso de Sirolimus para controle do aumento da massa hipervascular, já que não há possibilidade de ressecção cirúrgica no momento, pela confluência das lesões e complexidade do caso. Está em uso de propranolol 1,8mg/kg/dia e prednisolona dose imunosupressora de 2mg/kg/dia, sem controle clínico. Tentado melhora do prurido com medicação tópica, antihistamínico, fenobarbital e ácido ursodesoxicólico, com manutenção do prurido devido á colestase, com impacto na qualidade de vida, com distúrbio do sono e sofrimento psíquico da criança e da família. Paciente também é portador de catarata subcapsular posterior bilateral e anemia. Está indicado uso da medicação Sirulimus, medicação antiangiogênica e imunossupressora pois seria tratamento de excelência e já estabelecido como tratamento para as malformações vasculares complexas em grandes centros de referência mundial. Durante o tratamento, o paciente deve ser monitorado com exames hematológicos de controle rigoroso e prescrito por equipe multidisciplinar especializada em anomalias vasculares, já em seguimento no Hospital da Criança de Brasília para tal. Caso não tratada, pode haver dilatação dos vasos anômalos e da massa, episódio de infecção, sangramentos, insuficiência hepática, com risco de morte. Medicação indicada: Rapamune (Sirolimus®). Dose: 0,8 mg/m'/dose de 12/12h. Registrado na ANVISA, com indicação off-label, conforme embasamento em revistas internacionais, com indicação para manejo de malformações em monoterapia ou em conjunto com outros tratamentos. Trata-se de imunossupressor que inibe a proliferação celular, com ação antigiogênica por prejudicar a produção do fator de crescimento endotelial vascular que é um regulador chave na linfangiogênese e angiogênese.” - g.n. Dos relatórios acostados, constata-se que o laudo fundamentado e circunstanciado expedido por médico comprova a imprescindibilidade/necessidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos peloSUS. Isso porque, como observado, a profissional da saúde responsável aponta que o uso da medicação Sirulimus “seria tratamento de excelência e já estabelecido como tratamento para as malformações vasculares complexas em grandes centros de referência mundial”, além de registrar que, apesar de o paciente estar fazendo uso dos recursos disponibilizados pelo SUS (a exemplo do uso de corticoterapia em dose imunossupressora e propranolol), houve “piora clínica, com aumento das massas vasculares e comprometimento dos órgãos vizinhos [...]” havendo “impacto na qualidade de vida, distúrbio do sono e sofrimento psíquico da criança e da família” (ID 183726456 - pág. 1). Ademais, a incapacidade financeira de o autor e/ou sua família arcar com o custo do medicamento prescrito é manifesta, eis que se trata de grupo familiar hipossuficiente na concepção legal (ID 183726452). Além disso, conforme se verifica no sítio eletrônico da ANVISA (https://www.gov.br/anvisa), o medicamento em questão (RAPAMUNE - SIROLIMO) possui registro sob o n. 121100453, sendo padronizado pelo SUS, mas não dispensado para o caso clínico do autor. Em relação à necessidade de intervenção urgente no caso clínico do autor, é importante consignar o seguinte trecho do termo de informação produzido pela médica responsável pelo caso (ID 183726456 - pág. 3): “5.4. Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Sim, como houve progressão da doença, com piora clínica e do comprometimento hepático e das vias bilaterais, com possibilidade de ameaça à vida. 5.5. A demanda é sensível ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Por quê? Sim, pela possibilidade de progressão da doença, piora da função hepática e compressão de órgãos essenciais.” Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do autor, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o paciente a risco de morte (conforme enunciado no relatório médico), resta justificado o deferimento da medida excepcional. Na mesma linha, precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UPADACITINIBE. DIAGNÓSTICO DERMATITE TÓPICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESP 1.657.156/RJ (TEMA 106). REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. Atendidos os requisitos para o fornecimento da medição não padronizada pelo SUS, conforme o Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), resta configurada a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. 3. Comprovado, também, o periculum in mora, uma vez que o uso do medicamento Upadacitinibe mostra-se imprescindível para o tratamento de saúde da agravante, visto se tratar de doença agressiva e com risco de morte, devendo o Estado arcar com os custos correspondentes. 4. Agravo de instrumento provido.” (0740055-77.2023.8.07.0000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 10/01/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REGISTRO. REQUISITOS. ATENDIMENTO. 1. O direito à saúde e o direito à própria vida configuram prerrogativas fundamentais inerentes a todo ser humano. É dever do Estado garantir à sociedade, universal e isonômica, um tratamento de saúde digno (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). 2. O fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exige o cumprimento de requisitos cumulativos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e 3) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência (Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça). 3. O cumprimento dos requisitos impõe o deferimento da tutela para o fornecimento do medicamento requerido. 4. Agravo de instrumento provido.” (0739585-80.2022.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 03/05/2023) - g.n. Ante o exposto, deve ser reformada a decisão agravada, pois cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. Ademais, como observado, o caso se amolda à tese fixada pelo STJ no Tema no 106, eis que preenchidos os requisitos necessários para a concessão do medicamento pleiteado. Portanto, presente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreversível ao requerente (risco de morte), o deferimento da tutela para o fornecimento do medicamento requerido se impõe. Dentro deste particular, DEFIRO o pedido liminar, para determinar ao Distrito Federal que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, forneça ao autor o medicamento RAPAMUNE (SIROLIMUS), nos termos da prescrição médica acostada ao feito (ID 183726456 - pág. 1), condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade, imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, vistas ao Ministério Público para oferta de parecer (art. 1.019, III, do CPC). Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator